Tribunal: TJDFT
Processo: 0728737-54.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. VALOR DA CONDENAÇÃO FIXADO EM CONFORMIDADE COM A EXTENSÃO DOS DANOS E A NOTA FISCAL DE REPARO DO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelas partes rés em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-las, solidariamente, ao pagamento de R$ 43.045,51 decorrente dos danos causados em acidente de trânsito. Em seu recurso, alegam que a terceira parte ré (“Mais Proteção”) é apenas uma associação que fornece contrato de proteção veicular, não existindo contrato de seguro. Desse modo, pleiteiam que a sentença seja reformada para afastar as regras relativas a contrato de seguro. Sustentam que o valor da condenação não foi amparado no menor orçamento nos autos, destacando a existência de diferenças nos valores dos itens entre os orçamentos nos autos, sendo que no valor da condenação não deve ser considerado aquele indicado na nota fiscal de pagamento apresentado pela parte autora, mas sim nos orçamentos de menor valor apontados pelas partes rés. Inclusive, ressaltam que impugnaram a extensão dos danos, uma vez que o reparo deveria ser limitado ao para-choque e lanterna, conforme reconhecido pela parte autora no diálogo via whatsapp, não englobando os outros itens elencados na nota fiscal. Desse modo, alegam que não foi danificado o “painel lateral da carroceria”, enquanto que outros componentes poderiam ser recuperados sem a necessidade de substituição, como a “porta da retaguarda” e “para-choque”.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 25824071-25824072). Contrarrazões apresentadas (ID 25824078).
III. Ante as características securitárias do produto ofertado pela parte ré, aplica-se o mesmo entendimento imposto às seguradoras. De fato, há posição reiterada deste egrégio Tribunal reconhecendo a equiparação da proteção veicular ao seguro automotivo: “2. O contrato de Proteção Veicular, por possuir importantes características comuns à modalidade contratual securitária, ostenta a natureza de seguro, e por conseguinte, sofre o influxo da regulamentação dada a este negócio jurídico pelo Código Civil” (Acórdão n.1106680, 20160410111138APC, Relator: SANDRA REVES 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 03/07/2018. Pág.: 309/316). No mesmo sentido: (Acórdão 1339073, 07101670820208070020, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, , Relator Designado:ASIEL HENRIQUE DE SOUSA Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 20/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IV. Inclusive, destaca-se recente precedente em demanda que envolvia a mesma associação: “1. "Tem sido comum o surgimento de associações ou cooperativas criadas com o intuito de garantir proteção como alternativa às seguradoras, que normalmente praticam valores mais elevados. 2.1. Portanto, o 'Programa de Proteção Veicular' tem natureza jurídica similar ao contrato de seguro, diferenciando-se deste em razão de ser realizada por entidades associativas. O risco é partilhado entre seus membros, por meio de cobrança de contraprestação de seus associados, cuidando-se de obrigação semelhante ao prêmio pago pelo segurado no contrato de seguro." (Acórdão 1239743, 07048597020198070005, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Há entendimento jurisprudencial desta e. Corte de Justiça no sentido de que, por apresentar características semelhantes ao contrato de seguro, o contrato de proteção veicular deve ser submetido às mesmas normas previstas para os contratos de seguro.” (Acórdão 1338658, 07016109320198070011, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 26/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. Na espécie, o dano material é devido na sua integralidade. Isso porque as fotografias juntadas pela parte autora (ID 25823244) comprovam a extensão dos danos. Ademais, não obstante o diálogo da parte autora com a motorista causadora da colisão indicar que ele acreditava que os danos seriam restritos ao para-choque e lanterna (ID 25824053, pág. 2) destaca-se que a fotografia ID 25824054 permite apurar a existência de danos na lateral do veículo, sendo que na ocasião da realização dos orçamentos acostados na inicial (ID 25823249) os estabelecimentos identificaram a necessidade do reparo na lateral.
VI. Inclusive, importante elucidar que os orçamentos juntados pelas partes rés foram efetuados sem a presença do veículo (ID 25824055-25824056), o que indica o reparo apenas das peças solicitadas pela parte ré. Isso porque não há qualquer comprovação de que o autor tenha disponibilizado o veículo para que as partes rés realizassem tais orçamentos, além de também existirem orçamentos efetuados após o reparo do veículo (ID 25824055, págs. 1-3).
VII. Lado outro, destaca-se que a parte autora encaminhou o seu veículo para a oficina designada pelas partes rés, conforme ID 25823247, que emitiu o orçamento ID 25823249, pág. 1, confirmando a extensão dos danos, inclusive a lateral do veículo, ocasião em que o orçamento atingiu o total de R$ 48.690,00. Ademais, ainda que as partes rés entendam que o valor do reparo é significativo comparado à extensão do impacto, deve-se relembrar que a condenação objetiva o reparo integral do prejuízo, sendo que o veículo da parte autora era novo e com alto valor de mercado (um pouco inferior a R$ 500.000,00), sendo razoável a entrega na concessionária para que efetuasse a devida troca das peças, e não apenas uma recuperação adequada das peças, como pretendia as partes rés, razão pela qual o reparo integral dos danos somente foi possível com a troca das peças. Em tempo, importante ressaltar que os valores indicados pela concessionária foram inferiores àquele sugeridos no orçamento presencial na oficina designada pelas partes rés (ID 25823249, pág. 1).
VIII. Enfim, não prospera o pedido para que seja deduzido do valor da condenação a diferença em relação a peças com orçamento inferior localizados em outros estabelecimentos. No caso, diante da inércia das partes rés em promoverem o reparo, a parte autora diligenciou junto a concessionária e promoveu o conserto do seu veículo, conforme nota fiscal ID 25824044. Destaca-se que os danos materiais devem ser ressarcidos no limite de sua extensão e mediante sua efetiva comprovação (CC, art. 944). Na espécie, o dano restou configurado e o valor para a sua reparação é aquele referente à nota fiscal da realização dos reparos, mantendo-se a condenação fixada na sentença.
IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno as partes recorrentes vencidas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.